Tribunal: TJSP
Processo: 1500522-34.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Furto – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Estado de necessidade não evidenciado – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida –

Ementa:
Furto – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Estado de necessidade não evidenciado – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500522-34.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto
Feliz, em que é apelante BRUNA BILCI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500522-34.2019.8.26.0471 - lauda 2/10
Voto:
24217 CFF/Ce
Apelação:
1500522-34.2019.8.26.0471
Comarca:
Porto Feliz
Vara:
2a Vara
Processo:
numeração única
Apelante:
Bruna Bilco
Apelado:
Ministério Público
Furto Apelação Conjunto probatório suficiente
para o reconhecimento da prática delitiva

Absolvição Descabimento Estado de necessidade
não evidenciado – Inaplicabilidade do princípio da
insignificância, diante da concreta ofensa ao bem
jurídico tutelado Pena adequada e motivadamente
dosada, necessária e suficiente para reprovação e
prevenção do crime Sentença mantida Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Bruna Bilci foi condenada, por incursa no
artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, na
proporção de uma hora por dia de condenação (fls. 90/94).
Apela o réu, pugnando pela absolvição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500522-34.2019.8.26.0471 - lauda 3/10
sustentado as teses de fragilidade probatória, estado de necessidade, ou
atipicidade material da conduta, pelo reconhecimento do princípio da
insignificância. Subsidiariamente, postula substituição condicional do
processo, ou a concessão de sursis (fls. 101/110).
O recurso foi contrariado (fls. 118/123),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo parcial provimento do reclamo defensivo (fls. 136/139).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, que a acusada
não faz jus ao benefício da suspensão condicional do processo, a teor do
disposto no no artigo 89, da Lei no 9.099/95, porquanto está respondendo
a outra ação penal, por delito idêntico, conforme atesta a certidão de fls.
47, em que concedido tal benefício.
Outrossim, à vista da falta de subsunção,
não é caso de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal,
previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal.
Pois bem.
A acusação que restou acolhida é a de
que a apelante, durante o período da tarde, nas dependências do
estabelecimento comercial RAIA DROGASIL S.A., subtraiu uma caixa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500522-34.2019.8.26.0471 - lauda 4/10
medicamento Levofloxacino, valorado em aproximadamente R$ 42,79
(quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), pertencente ao
estabelecimento-vítima.
Segundo restou apurado, a recorrente
ingressou no estabelecimento e solicitou alguns fármacos, mas,
aproveitando-se de um momento de desatenção dos funcionários do local,
pegou e escondeu em sua bolsa uma caixa do medicamento
LEVOFLOXACINO COM 10 COMPRIMIDOS DE 500MG - LOTE 1813657 -
MARCA CIMED, e, em seguida, passou pelo caixa e pagou por alguns dos
medicamentos, porém foi embora do local na posse da caixa da referida
medicação mencionada sem pagar por ela.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, sobre a recorrente.
Na fase inquisitiva e em Juízo, Bruna
admitiu a imputação (fls. 06 e mídia digital).
A prova colhida sob o crivo do
contraditório, edificada em seu desfavor, restou satisfatoriamente
estratificada na respeitável decisão, nos seguintes termos:
“(...)
Na delegacia a testemunha Vivian Caroline Martorano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500522-34.2019.8.26.0471 - lauda 5/10
Almeida narrou que a ré foi à farmácia local dos fatos com a receita
para comprar o medicamento antibiótico e que ao chegar ao caixa, em
um momento de ausência da atendente, a ré colocou o medicamento
dentro da bolsa, fez o registro e pagamentos de outros produtos e foi
embora, e, por ser medicamento controlado, perceberam. Várias vezes
tentaram fazer contato com Bruna Bilci e seu pai para pagamento da
pendência, porém ninguém compareceu e então foram para a
delegacia a fim de registrar a ocorrência com filmagens do ocorrido e,
após a lavratura do boletim de ocorrência a ré entrou em contato com
o estabelecimento para realizar acordo e pagamento do produto
adquirido ilicitamente, entretanto nada mais foi dito ou perguntado.
Em solo policial (pág. 06) a ré confessou ter subtraído o bem
indicado na denúncia, além das imagens encartadas captarem o
momento do crime.
Em juízo, a testemunha da defesa Vivian Caroline Martorano de
Almeida narrou que Bruna esteve na loja no dia 18/05/2019 e foi
atendida no balcão, pegou 03 medicamentos e foi para o caixa, ao
chegar ao caixa o funcionário não estava, oportunidade qual Bruna
usou para colocar o antibiótico na bolsa, o que foi verificado pela
câmera de segurança da farmácia. No dia posterior teve uma
conferência das medicações controladas que saem da loja, nessa
conferência foi percebido que 01 antibiótico não teria sido registrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500522-34.2019.8.26.0471 - lauda 6/10
no caixa, logo após, procuraram pelas câmeras de segurança, onde
puderam ver o momento em que Bruna colocou o medicamento na
bolsa. No dia seguinte do acontecido, entraram em contato com Bruna
pedindo para que ela fosse até a farmácia pagar o medicamento e
resolver da melhor forma possível, porém ela não apareceu. Como a
farmácia precisa prestar contas dos medicamentos, resolveu ir até a
delegacia registrar o boletim de ocorrência para constar que a
medicação saiu da loja. Posterior a isso, Bruna foi até a farmácia para
tentar pagar o medicamento, porém foram orientados pela atendente
da delegacia a não ser receber e aguardar o andamento do processo. O
medicamento custa R$ 42,00 (quarenta e dois reais).
A ré, interrogada, alegou ter colocado o medicamento na bolsa,
disse que estava sem dinheiro, tinha acabado de sair da casa dos pais e
estava sem nenhuma estrutura, estava muito doente, sem conseguir
trabalhar e desesperada. Relatou ter ido duas vezes à farmácia para
fazer o pagamento do medicamento, porém a gerente se recusou a
receber. Estava com dificuldades financeiras, por estar muito doente
não estava conseguindo trabalhar e não tinha nem o que comer em sua
casa.
Com efeito, ao término da instrução criminal, ficou amplamente
demonstrada a materialidade e a autoria do crime imputado na
denúncia, sendo segura e firme a prova inferida, especialmente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500522-34.2019.8.26.0471 - lauda 7/10
Juízo, sob o crivo do contraditório.” (fls. 91/92)
Destarte, não há que se falar em
fragilidade de provas, eis que suficientemente infirmada pelo conjunto
probante amealhado aos autos.
A testemunha Vivian ratificou seu
depoimento primitivo, em Juízo, confirmando a exordial acusatória, não se
olvidando das câmeras de segurança do local, que registraram a atuação
da suplicante (fls. 05, 62 e mídia digital).
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor.
De
aplicação
do
princípio
da
insignificância, não se cogita.
De se considerar reprovável a conduta
da suplicante, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos
socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto
à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade.
É que, além da inexistência de previsão
legal para o reconhecimento da aludida tese defensiva, diante da concreta
ofensa ao bem jurídico tutelado, não pode ser acolhida a tese apenas e tão
somente com base no valor correspondente ao bem objeto da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500522-34.2019.8.26.0471 - lauda 8/10
Nesse sentido:
“Recurso em Sentido Estrito - Furto simples - Princípio da
insignificância - Atipicidade da conduta - Inaplicabilidade -
Lei não prevê tal figura - Recebimento da denúncia - Recurso
provido”
(TJSP,
15a
Câmara
Criminal,
Rese
no
0070944-57.2012.8.26.0050, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, DJ
29.01.2015)
“DENÚNCIA. Rejeição. Furto simples. Inadmissibilidade. Peça
que preenche os requisitos do artigo 41, do Código de
Processo Penal. Prova da materialidade e indícios da autoria
do crime imputado ao recorrido. Ausência de estado de
necessidade. Impossibilidade de aplicação do “princípio da
insignificância”. Objeto furtado que possui valor econômico,
ainda que pequeno, com repercussão na esfera do bem
jurídico tutelado pela lei penal. Reduzido valor da res,
ademais, que produz reflexos apenas na dosimetria penal,
em princípio, e não impede o prosseguimento da ação penal.
Recurso provido para recebimento da denúncia” (TJSP, 5a
Câmara Criminal, Rese no 0099549-47.2011.8.26.0050, Rel. Des.
Tristão Ribeiro, DJ 23.10.2014)
“(...) Não procede o pedido de absolvição formulado pela
combativa defensora acenando com a atipicidade da conduta
em face do princípio da insignificância, porque, a
circunstância das mercadorias subtraídas não terem valor
significativo não enseja a exclusão do ilícito perante nosso
ordenamento jurídico tampouco aponta para a ocorrência do
princípio da insignificância (...) Ademais, “a adoção da tese
do crime de bagatela viola princípios expressamente
previstos na Constituição Federal, como o da legalidade e o
da isonomia, bem como princípios consagrados no processo
penal, vale dizer, o princípio da oficialidade, da
indisponibilidade e o da obrigatoriedade da ação penal
[RJTACrim 06/29]” (TJSP, 13a Câmara Criminal, Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500522-34.2019.8.26.0471 - lauda 9/10
9000165-08.2010.8.26.0562, Rel. Des. França Carvalho, DJ
06.11.2014).
De igual modo, o estado de necessidade
não se aperfeiçoou.
Ora, a excludente, para ser reconhecida,
reclama prova cabal da atualidade do perigo, sua inevitabilidade,
involuntariedade e inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado,
situações nos autos não demonstradas.
Incensurável a reprimenda.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, e
assim mantida, na etapa intermediária, porquanto, não obstante
configurada a confissão espontânea, referida atenuante aqui não
repercute, diante da inviabilidade de redução da pena aquém do mínimo
legal (Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e RE no 597.270
RG-QO, do Excelso Supremo Tribunal Federal julgado, com repercussão
geral reconhecida, em 26.03.2009).
À míngua de outras modificadoras, a
reprimenda tomou contornos definitivos em 01 (um) ano de reclusão, e
10 (dez) dias-multa mínimos.
Mantêm-se o regime prisional inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500522-34.2019.8.26.0471 - lauda 10/10
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos de prestação de serviços à comunidade.
Por fim, a teor do disposto no artigo 77,
inciso III, do Código Penal, inviável a suspensão condicional da pena
alvitrada pela apelante, pois o instituto tem incidência residual, ou seja,
quando não indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44, do
Código Penal, acertadamente estabelecida na hipótese.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)